Tribunal: TJDFT
Processo: 0718198-46.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. EXATA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. No ordenamento jurídico brasileiro, prevalece o sistema da livre apreciação das provas e da convicção motivada do julgador, de modo que, ao apreciar o conteúdo probatório trazido aos autos, o magistrado não se vincula à presunção relativa de veracidade prevista para hipóteses em que ocorra a revelia, devendo indicar em seu ato decisório as razões da formação de seu livre convencimento, independentemente do sujeito que houver produzido a prova (art. 371 do CPC). Desta forma, ainda que diante da incidência dos efeitos da revelia, o autor não é isento do encargo processual probatório (art. 373, inc. I, do CPC).
2. No caso, não obstante o detalhamento dos áudios e mensagens via Whatsapp documentando as tratativas entre os interlocutores, as provas trazidas pelos autores não são capazes de permitir a firme convicção da existência da contratação nos moldes do conteúdo alegado, a fim de autorizar a condenação ao ressarcimento integral dos valores pleiteados na inicial.
3. O mero inadimplemento contratual, por si só, não configura sobejada lesão à personalidade passível de ser indenizada.
4. Os critérios estabelecidos para a fixação dos honorários advocatícios foram devidamente observados pelo d. Juízo sentenciante, não merecendo majoração.
5. Apelação conhecida e não provida.